Tribunal: TJSP
Processo: 1015590-58.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Ação regressiva. Seguro-viagem. Passagens aéreas. Cancelamento por motivo de doença. Devolução parcial dos valores pagos. Retenção de parte do preço a título de multa. Possibilidade. Redução imposta do percentual retido para 20% do valor das passagens, diante do abuso na retenção efetivada, superior a 50%. Art. 51 do CDC. Ressarcimento de danos pela seguradora. Alegação de sub-rogação nos

Ementa:
Ação regressiva. Seguro-viagem. Passagens aéreas. Cancelamento por motivo de doença. Devolução parcial dos valores pagos. Retenção de parte do preço a título de multa. Possibilidade. Redução imposta do percentual retido para 20% do valor das passagens, diante do abuso na retenção efetivada, superior a 50%. Art. 51 do CDC. Ressarcimento de danos pela seguradora. Alegação de sub-rogação nos direitos do segurado. Incidência do art. 786 do CC. Parcial procedência decretada. Recurso provido.